Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500026-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados RAFAEL CORREIA e MATHEUS RIBEIRO ALVES DE
MELO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso
ministerial para elevar as penas de cada qual dos réus a dezessete anos e oito
meses de reclusão, e reduzir a pena pecuniária a eles imposta a quarenta e cinco
dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1500026-55.2019.8.26.0228
10a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante/Apelado: Matheus Ribeiro Alves de Melo e Rafael
Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.702
1. Perante o Juízo de Direito da 10a
Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os réus
Matheus Ribeiro Alves de Melo e Rafael Correia foram
denunciados como incursos nos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I,
(vítima Gilberto), 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, com
concurso formal (vítimas Vivian e Carlos) e 158, §§ 1o e 3o, por
duas vezes, em concurso formal, todos do Código Penal, em
concurso material, porque no dia 31 de dezembro de 2018, por
volta de 16h, na Avenida Jaguaré, altura do no 340, Jaguaré,
nesta cidade, agindo em concurso com mais um indivíduo não
identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo
“Hyundai/Creta”, placa “GIB-0706”, a quantia de R$.15,00,
documentos pessoais, cartões bancários e um relógio, marca
“Technos”, pertencentes a Gilberto Erbst; no mesmo dia, por
volta de 20h, na Avenida Gonçalo Madeira, Jaguaré, nesta
cidade, agindo em concurso com outros nove indivíduos não
identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com
restrição da liberdade das vítimas Vivian Sayuri Arakava Kochi
e Carlos Robert Kochi, três telefones celulares, marca
“Iphone”, um relógio “IWatch”, marca “Apple”, e uma bolsa com
documentos pessoais diversos e cartões bancários, tudo
pertencente àquelas vítimas, bem como porque, na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
ocasião, agindo em concurso com outros nove indivíduos não
identificados, constrangeram as vítimas Vivian e Carlos,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e restrição de suas liberdades, a fornecer seus cartões
bancários e respectivas senhas, a fim de obterem indevida
vantagem econômica.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e os réus condenados
como incursos nos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. 61, II,
“h” (vítima Gilberto), 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes
(vítimas Vivian e Carlos), todos em continuidade delitiva, e
158, § 3o, por duas vezes, em concurso formal (vítimas Vivian e
Carlos), todos do Código Penal e em concurso material, cada
qual a quinze anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e sessenta e oito dias-multa, no piso mínimo.
Inconformados, os réus e o Ministério
Público apelaram. Rafael busca a absolvição por falta de
provas, o reconhecimento de crime único entre o roubo e a
extorsão e a mitigação do regime de prisão, e Matheus pleiteia
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e do
concurso formal no delito de roubo praticado contra as vítimas
Carlos e Vivian e o reconhecimento de que o roubo e a
extorsão constituem crime único. De sua parte, o Ministério
Público busca a majoração cumulativa das penas pelas causas
de aumento reconhecidas no delito de roubo e o aumento da
pena-base quanto aos delitos de extorsão.
Regularmente processados os recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
pelo provimento unicamente do apelo ministerial opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Impossível a pretendida absolvição,
pois as evidências reunidas nos autos conferiram o necessário
amparo à condenação dos réus.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu Matheus confessou integralmente os fatos
imputados a ele na denúncia (fl. 37 e mídia digital).
De sua parte, muito embora no inquérito
policial o réu Rafael tenha confessado a prática delitiva,
afirmando que “após ter sido posto em liberdade da Fundação
Casa Bela Vista, em agosto de 2018, voltou a praticar roubos na
região do Jaguaré, inquirido sobre a prática do crime, relata que
sempre está na companhia de outros 'irmãos' todos menores de
idade, sendo cerca de sete meninos e algumas meninas. Perguntado
os nomes, responde que não pode dizer, porém cita alguns nomes:
Wesley, Alexandre e Matheus, dois últimos estão presos. Todos
moradores desta região, não sabendo declinar seus endereços. Que
perguntado sobre os roubos na Av. Bolonha e Av. Jaguaré, com
relação aos sequestros-relâmpago, onde foram usados os cartões
das vítimas, confirma participação, ressaltando que foram tantos
que não se recorda exatamente de algum em especial; que
perguntado se tomou conhecimento da reportagem da rede globo
sobre esses roubos, confirmou que ficou sabendo e que tinha uma
gravação mostrada pela emissora onde ele e o comparsa aparecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
correndo pela via pública após a prática do assalto, onde ele
aparece correndo. Perguntando qual comparsa, diz que não pode
falar; que perguntado sobre demais roubos, declara que não sabe
quantos ao todo, mas que nunca está sozinho; que perguntado
acerca do roubo da Av. Dracena, no dia 31/12/18, envolvendo o
veículo Hyundai Creta, cor branco, relata que não se recorda
especificamente, mas relata que Matheus estava junto (preso no
mesmo dia) e que o veículo ficou com Matheus”, em Juízo passou
a negar a imputação, afirmando estar em sua residência com
sua namorada quando foi preso e conhecer o corréu Matheus
pelo aplicativo de mensagens “Whatsapp“ por estarem em um
grupo do bairro do Jaguaré onde moram (fls. 22/23 do inquérito
policial em apenso e mídia digital).
A vítima Gilberto relatou que “na data de
31/12/2018, por volta das 16:00 hrs, ao parar seu veículo na av.
Jaguaré, na altura do número 340 para poder arrumar umas
compras que acabara de fazer e que caíram no assoalho do veículo,
foi repentinamente abordado por 03 (três) indivíduos desconhecidos,
sendo que um deles armado com o que lhe pareceu ser uma arma
de fogo anunciou o roubo de seu veículo, tendo os mesmos
embarcado e evadido em sentido a av. Miguel Frias onde
adentraram à direita no sentido obrigatório; que, além de terem
subtraído seu veículo, também subtraíram as compras de
supermercado e seu relógio de pulso da marca technos, no valor
aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais); que, nesta data foi
comunicado sobre o encontro de seu veículo e se dirigiu a esta
delegacia onde reconheceu prontamente e sem sombras de dúvidas
o indiciado Matheus Ribeiro Alves de Melo como sendo um dos 03
(três) indivíduos que lhe roubou, sendo este o que lhe exibiu a arma
e tomou a direção de seu veículo; que, soube que no interior de seu
veículo foi encontrada a CNH. de uma outra vítima a qual também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
compareceu nesta delegacia juntamente com a esposa e também
reconheceram Matheus como sendo um dos que praticaram roubo
contra suas pessoas; que, tudo indica que seu veículo será
considerado como tendo perda total pela sua companhia de seguros
'porto seguro', dado ao forte impacto que o mesmo sofreu quando se
chocou contra uma árvore durante a fuga dos roubadores”. Após
bem-sucedida diligência policial, foi chamado à delegacia em
outra oportunidade e reconheceu o réu Rafael por fotografia e
pessoalmente como um dos assaltantes. Em Juízo, a exemplo
do que fizera no inquérito policial, reconheceu pessoalmente e
com segurança os réus como sendo os autores do delito (fls.
27, 30 e mídia digital e 16/18 do inquérito policial em apenso).
Por seu turno, a vítima Vivian afirmou
que “na data de 31/12/2018, por volta das 20:00 horas, quando
encontrava-se como passageira no veículo Toyota/Yaris - placas
GFI-0061/SP, dirigido por seu marido Carlos Robert Kochi, que
trafegava pela pista local da Marginal Pinheiros no sentido zona
norte - zona sul, ao entrarem à direita na av. Gonçalo Madeira
pretendendo ingressar na segunda esquerda foram fechados por 02
(dois) veículos, a saber um Hyunday/Creta de cor branca e um
Hyunday/HB 20 de cor prata se não lhe falha a memória e, em cada
um desses veículos havia, no mínimo um indivíduo armado que
gritaram para pararem que era um 'sequestro'; que, em seguida os
roubadores os colocaram no banco de trás do veículo HB20 junto
com um roubador, além do motorista e do passageiro ao lado do
motorista os quais lhe levaram para a favela do Jaguaré próximo à
Marginal Pinheiros onde pegaram 05 (cinco) cartões de créditos e
débitos, sendo 04 do Itaú e 01 do Bradesco, obrigando-os a
informarem a senha sob ameaça de morte e lá permaneceram cerca
de duas horas com os mesmos 03 (três) roubadores, enquanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
os que ocupavam o Hyunday/Creta e o Toyota de sua propriedade
saíram para efetuarem saques e compras; que, também pegaram
seus 03 (três) aparelhos de celulares das marcas Apples com a
senhas de desbloqueios e o relógio de seu marido modelo I-watch
da Apple; que, ainda subtraíram a bolsa da depoente de tecido de
nylon de cor preta, da marca Kipling contendo um carteira de couro
vermelha da marca Michael Kors contendo sua CNH., 02 (dois)
passaportes; 01 cartão de débito do banco Itaú; 01 cartão de crédito
também do banco Itaú e 02 (duas) carteiras do convênio 'Care Plus'
e 'One Health'; que, após quase duas horas os roubadores voltaram
com o veículo Toyota/Yaris e devolveu o mesmo ordenando que
fossem embora; que, consigna que em um determinado momento um
dos roubadores que reconhece como sendo Matheus exibiu uns
documentos perguntando se era de sua propriedade, porém, tais
documentos tinha o nome de uma outra vítima, qual seja, Gilberto
Erbst, e, ainda, o indiciado Matheus, para 'tirar uma onda', exibiu
um relógio 'technos' dizendo que também havia roubado; que, após
serem liberados dirigiram-se ao 93o D.P. para registrar a ocorrência,
porém, o referido distrital encontrava-se fechado, tendo os
investigadores orientado a comparecerem neste 91o D.P.; que,
saindo do 93o D.P., primeiramente foram para residência
providenciarem o bloqueio dos cartões, tendo conseguido, mas no
entanto vieram a saber que os roubadores entre compras e saques
chegaram a gastar aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais); que, após terem bloqueado os cartões dirigiram-se a este 91o
D.P. para o registro da ocorrência onde avistaram a vítima Gilberto
Erbst e o reconheceu como sendo o mesmo da foto dos documentos
que o indiciado havia exibido e, como foram informados que esta
vítima era o proprietário do veículo Hyundai/Creta e que um dos
roubadores havia sido preso efetuaram em sala própria o
reconhecimento do mesmo que foi colocado ao lado de um outro
homem e, sem qualquer sombra de dúvida a depoente e seu marido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
reconheceram Matheus como sendo um dos quase 10 (dez)
roubadores que estavam na favela, consignando que junto com a
depoente e seu marido no Hyundai/HB20 haviam 03 (três)
roubadores, já no Hyunday/Creta haviam, no mínimo, 02 (dois)
roubadores e no Toyota/Yaris haviam, no mínimo, mais 02 (dois)
outros roubadores e mais 03 (três) outros que ficavam circulando na
favela e que demonstravam estarem todos juntos”. Em Juízo
reconheceu os réus como sendo os roubadores, esclarecendo
que Matheus era quem dirigia o veículo e Rafael estava à sua
esquerda, sendo que nenhum deles usava capuz para esconder
o rosto, aduzindo ainda que Rafael era o mais violento e
chegou a falar que se ela errasse a senha do celular três vezes
iria morrer (fls. 31, 33/34 e mídia digital).
No mesmo o sentido o relato da vítima
Carlos, marido de Vivian, que reconheceu pessoalmente o réu
Matheus na delegacia e em Juízo como um dos agentes do
roubo (fls. 32, 35/36 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
militares relataram estarem em patrulhamento “com vistas a
localizar ocorrência irradiada momentos antes pelo Copom sobre
indivíduos que estavam utilizando o veículo Citroen/C3 e que
estariam efetuando roubos na região com retenção de vítima, ao se
deslocarem até a referida via, avistaram o automóvel Hyundai/Creta
de placas GIB-0706/SP, o qual já tinham conhecimento que tratava-
se de produto de roubo, na data de 31/dezembro/2018, no período
da tarde e, assim, foram emitidos sinais luminosos e sonoros
visando que os ocupantes do referido automóvel parassem, porém,
estes desobedeceram a ordem de parada e aceleraram ainda mais o
referido veículo na tentativa de se evadirem e desta forma, iniciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
o acompanhamento do mesmo, o qual se encerrou quando o
indivíduo que conduzia o veículo perdeu o controle e se chocou
contra uma árvore, na altura do numeral 490 da avenida dracena;
que, neste ínterim, o indivíduo que ocupava o banco do passageiro
evadiu-se, enquanto o indivíduo, posteriormente, identificado como
Matheus Ribeiro Alves de melo, que dirigia o veículo Hyundai/Creta
acabou sendo detido, momento em que confessou que encontrava-
se na companhia de um amigo, cujo nome não revelou, e que seu
comparsa portava uma arma de Airsoft que era utilizada para
cometer assaltos; que, na posse de Matheus foram localizados 02
(dois) aparelhos celulares iphone da marca Apple, 01 (um) celular
da marca Samsung, o valor em espécie de cem reais e 01 (uma)
CNH em nome de terceiro, porém, nenhuma arma de fogo foi
encontrada em seu poder; que, diante dos fatos deram voz de prisão
a Matheus e o conduziram a esta delegacia, onde aguardou-se a
chegada da vítima Gilberto Erbst, a qual, em local apropriado
reconheceu sem sombra de dúvidas o indivíduo detido como um dos
indivíduos que roubou seu automóvel; que, durante a lavratura do
presente registro, compareceram a esta delegacia as vítimas Carlos
e Vivian, com a intenção de registrar ocorrência pertinente ao
'sequestro relâmpago' que haviam sofrido no início da noite de
ontem (31.12.2018), momento em que a vítima Gilberto, reconheceu
a vítima Carlos Roberto Kochi tendo em vista tratar-se da mesma da
mesma pessoa da fotografia da CNH. que encontrava-se no interior
de seu veículo Hyundai/Creta, tendo as vítima Vivian e Carlos
explicando que ficaram retidas durante o assalto sofrido; que,
efetuado o procedimento de reconhecimento pessoal, as vítima
Vivian e Carlos, não tiveram dúvida em apontar, Matheus Ribeiro
Alves de melo, como um dos três indivíduos que cometeram o
sequestro
relâmpago,
contra
suas
pessoas,
bem
como,
reconheceram a CNH. e os dois celulares iphones como sendo de
suas propriedades e que foram encontradas com o indiciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Matheus. O depoente informa ainda que o indiciado, o qual restou
lesionado, após o acidente com o Hyundai/Creta, recusou-se a ser
socorrido para receber atendimento médico (fls. 18/19, 25/26 e
mídia digital).
Como se vê, a confissão e delação do
réu Rafael na Delegacia e do réu Matheus em Juízo se
compatibilizaram com as demais provas, retratando a realidade
dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão
extrajudicial observa DAMÁSIO E. DE JESUS que a orientação
do colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que, “as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros
elementos
de
prova” (“Código
de
Processo
Penal
Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318)
e já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem
margem
para
divagações
doutrinárias
ou
construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo
de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que
lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM
93/239).
A respeito da delação, cumpre trazer à
baila julgado no sentido de que “As declarações do co-réu de um
delito têm valor quando, confessando a parte que teve no fato
incriminatório, menciona também os que neles cooperaram como
autores, especificando o modo em que consistiu esta assistência ao
delito” (RT 419/295).
Oportuno
ponderar
que
nem
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
policiais, nem as vítimas conheciam os réus até a ocasião dos
fatos e, também por isso, não tinham motivo algum para
falsamente incriminá-los, de modo que seus relatos merecem
prestígio e essa prova era suficiente para justificar o
acolhimento da acusação.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo,
pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em
geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
Nesse contexto, cumpre ressaltar que a
mera circunstância de que teria sido o reconhecimento pessoal
do réu Rafael realizado na Delegacia pela vítima Gilberto em
desacordo com o previsto no artigo 226 do Código de Processo
Penal -o que se admite apenas para argumentar-, não torna essa
prova ilícita, pois a natureza da norma em tela é de mera
recomendação, a ser aplicada quando e se possível, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
expressamente preconiza o dispositivo legal em apreço
(RJDTACRIM 23/323).
Demais disso, é bem de ver que a
recognição feita na Delegacia foi corroborada pelo firme
reconhecimento pessoal feito pelas vítimas Gilberto e Vivian
em Juízo, quando o réu Rafael foi novamente apontado como
um dos agentes dos roubos e extorsão descritas na denúncia,
o que basta para afastar a pueril e frágil negativa de autoria
dele em Juízo.
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
As qualificadoras do emprego de arma e
do concurso de agentes quanto aos delitos de roubo foram bem
reconhecidas, diante do conteúdo da prova oral coligida, pois
demonstrada a atuação conjunta dos apelantes com indivíduos
não identificados para a prática dos crimes, bem como o
emprego de arma de fogo para intimidar os ofendidos.
Oportuno ressaltar que a circunstância
de não se ter logrado apreender a arma utilizada na ação
criminosa não impede o reconhecimento da majorante do artigo
157, § 2o-A, I, do Código Penal, sendo suficiente a palavra da
vítima para se ter como certo esse fato (RT
680/362,
RJDTACRIM 17/160 e 31/284 e JUTACRIM 93/378). Ademais, não
tendo o agente apresentado a arma para a perícia, deve ser
admitida
sua
potencialidade
ofensiva.
Na
verdade,
tal
qualidade integra a própria natureza do artefato e o que
normalmente acontece na prática é a realização de roubos com
armas verdadeiras e eficazes, não se podendo beneficiar o
agente se a própria conduta dele é que levou à impossibilidade
da prova pericial questionada.
Com efeito, cabe considerar que, se a
vítima afirma ter o agente se apresentado com arma de fogo
para a prática da grave ameaça no delito de roubo, é de rigor
se admitir como provado o fato e, assim, também a capacidade
ofensiva do objeto empregado na intimidação, pois isto é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
que, de regra, se verifica nos crimes dessa espécie, em que se
utiliza arma verdadeira e operante, capaz de matar e ferir. Em
casos como o dos autos, em que a arma de fogo não é
apreendida, essa é a prova possível de ser produzida, motivo
pelo qual é de admitir a sua potencialidade ofensiva.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo se valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma de fogo. E como no caso houve afirmação
nesse sentido, foi correto o reconhecimento da causa especial
de aumento de pena.
Demais disso, se a arma seria um mero
simulacro ou era inoperante, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal, incumbe aos réus produzir tal
prova, apresentando-a para perícia, do que aqui não se cuidou,
de modo que, na ausência dela, prevalece a presunção da
eficácia lesiva do instrumento vulnerante.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da
perícia em casos como o dos autos, como se colhe dos
julgados em que se decidiu: “A Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a
incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do
§ 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde da apreensão e perícia
quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
utilização no roubo” (HC no 469.588, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.10.2018, DJe
26/10/2018); em igual sentido: AgRg no AREsp no 1076476, 5a
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018,
DJe de 10/10/2018 e “(...) 4. No que tange à causa de aumento do
delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal,
a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária
a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi

Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão,
Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe
6/4/2011). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp no
1095239, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em 26/09/2017, DJe de 09/10/2017).
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC no
112654, 1a Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03/04/2018, DJe de 17/04/2018; de igual teor: HC no 103910, 1a
Turma, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2011, DJe de
05/12/2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC no 125769/SP, 2a Turma, Relator Ministro Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Toffoli, julgado em 24/03/2015, DJe de 28/04/2015; em igual
sentido: HC no 111959/SP, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 07/08/2012, DJe de 17/08/2012).
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo, sendo impossível
acolher a pretensão das zelosas defesas de ver reconhecido
um crime único entre os delitos de roubo e extorsão praticados
contra as mesmas vítimas.
Isso porque ficou bem demonstrado
que, em um mesmo contexto fático, os réus praticaram
condutas distintas e com desígnios autônomos, quais sejam,
subtraíram para eles mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo os bens das vítimas e as
constrangeram, mediante restrição de suas liberdades por
cerca de duas horas, a fornecer seus cartões bancários e
respectivas senhas a fim de obter indevida vantagem
econômica, realizando compras e saques no valor total
aproximado de R$.25.000,00.
Bem lembrou a douta Procuradoria de
Justiça em seu parecer decisão do colendo Superior Tribunal
de Justiça em que se decidiu: "a extorsão não é meio necessário
para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela
qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção
entre os referidos delitos" (REsp no 1.799.010, 6a Turma, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 23.04.2019, DJe de
07.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Aliás,
por
se
tratarem
de
delitos
diversos, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão,
ainda que praticados em conjunto. Isso porque, os referidos crimes,
apesar de serem da mesma natureza, são de espécies diversas”
(HC no 435.792, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
julgado em 24.05.2018). Na mesma trilha o entendimento do
Pretório Excelso: HC no 114.667, Relator Ministro Marco Aurélio,
redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em
24.04.2018.
Justa, tal como posta, a condenação
dos réus, que fica mantida.
Quanto à dosimetria, as bases para os
delitos de roubo foram fixadas com critério e moderação, no
menor patamar de quatro anos de reclusão e dez dias-multa,
no piso mínimo.
Na
segunda
etapa
do
cálculo,
a
agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, por
ter sido um dos roubos cometido contra pessoa maior de
sessenta
anos,
foi
corretamente
compensada
com
as
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa dos
réus, de modo que as penas permaneceram inalteradas.
As causas de aumento previstas nos
artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, foram bem
reconhecidas, merecendo acolhida o pleito ministerial para
serem aplicados acréscimos sucessivos de um terço pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
qualificadora do concurso de agentes e de dois terços pelo
emprego de arma de fogo, porque praticado o delito após as
alterações promovidas pela Lei no 13.654/2018 no artigo 157,
do Código Penal. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Supremo
Tribunal Federal que “é válida a incidência concomitante das
majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde
já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art.
226, I e II, do CP” (HC no 110960, 1a Turma, Relator Ministro Luiz
Fux, julgado em 19.08.2014), tal como se verifica na hipótese
ora em julgamento, de modo que as penas alcançam oito anos,
dez meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa, no
piso mínimo.
A exasperação das sanções dos delitos
de roubo em um quinto pelo reconhecimento da continuidade
delitiva entre eles revelou-se adequada em função do número
de delitos cometidos, pois ao contrário do sustentado pela
zelosa defesa do réu Matheus, foram três os patrimônios
atingidos, tendo a vítima Vivian relatado que também teve os
seus pertencentes subtraídos, como celular e bolsa, os quais
estão descritos na denúncia, de modo que as penas dos roubos
para cada qual dos réus totalizam agora dez anos e oito meses
de reclusão e vinte e cinco dias-multa, no piso mínimo, pois
aqui não se aplica a norma do artigo 72 do Código Penal,
reservada só aos casos de concurso formal e material. É que,
sendo o crime continuado uma unidade delitiva, a unificação
deve abranger também a pena de multa e não só a privativa de
liberdade.
Quanto ao delito de extorsão, é bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
ver que as suas circunstâncias, notadamente a quantidade de
pessoas envolvidas, cerca de dez, a permanência por cerca de
duas horas com os réus e a violência desnecessária praticada
contra as vítimas impunham mesmo maior rigor, como bem
anotado pelo Ministério Público de ambas as instâncias, de
modo que a base para tal infração fica estabelecida um sexto
acima do mínimo legal, acréscimo esse que deve ser agora
compensado com as atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea dos réus.
Nesse ponto, cabe observar que ainda
que se considere a incidência de duas atenuantes, aplica-se à
hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Correto se revelou o índice de um sexto
adotado na sentença pelo concurso formal de delitos de
extorsão em face de duas vítimas, de modo que as penas
atingiram sete anos de reclusão e vinte dias-multa, no piso
mínimo,
observado
que
as
penas
pecuniárias
foram
corretamente somadas na sentença, como determina o artigo
72 do Código Penal.
O regime prisional inicial fechado fica
mantido, pois necessário e adequado em função do elevado
grau de censurabilidade do comportamento dos réus, que
revelaram audácia e temibilidade praticando delitos de extrema
gravidade, com pluralidade de agentes e à mão armada,
condutas que exigem tratamento punitivo rigoroso, tudo isso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Criminal no1500026-55.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
revelar ser de bom alvitre que eles cumpram todos os estágios
no processo de ressocialização penal.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o provimento do recurso ministerial e o parcial
provimento dos apelos dos réus, unicamente para reduzir a
sanção pecuniária estabelecida para cada qual na sentença.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso ministerial para elevar as penas de
cada qual dos réus a dezessete anos e oito meses de
reclusão, e reduzir a pena pecuniária a eles imposta a
quarenta e cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -